Tribunal: TJDFT
Processo: 0724642-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÍVIDA ESCOLAR. PROTESTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE GENITORES. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e de débito com instituição de ensino, bem como de retirada de protesto e indenização por danos morais. 1.1 A recorrente alega não ter celebrado contrato com a instituição de ensino e que o responsável financeiro seria exclusivamente o genitor da discente, seu ex-companheiro. Sustenta ausência de responsabilidade solidária entre os genitores, por não haver previsão contratual e legal. O pedido de indenização por danos morais foi deduzido contra a instituição de ensino e genitor, ex-companheiro da autora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se há responsabilidade solidária da genitora por dívida educacional contratada exclusivamente pelo genitor; e (ii) se o protesto indevido, realizado pela instituição de ensino, enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Segunda Seção do STJ pacificou entendimento no sentido de, “em que pese o dever dos pais de garantir a educação dos filhos, a condição de genitores ou responsáveis pelo menor beneficiário do contrato não conduz, automaticamente, à responsabilidade solidária pelo adimplemento das mensalidades, a qual somente existiria caso tivessem anuído expressamente com a contratação. Nos termos do art. 265 do CC/2002, a solidariedade não pode ser presumida, resultando de previsão legal ou contratual (AgInt no AREsp n. 571.709/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 23/3/2023). 2. Recurso não provido.” (REsp n. 2.190.919/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)
4. Em respeito às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência, à luz do art. 926 do CPC, deve ser aplicada ao caso a orientação jurisprudencial do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional.
5. Se o contrato de prestação de serviço escolar foi estabulado exclusivamente pelo genitor/apelado, o qual figura como único responsável financeiro, não se reconhece a responsabilidade solidária da genitora/apelante, por ausência de previsão contratual e legal (art. 265 do Código Civil). Consequentemente, deve ser declarada a inexistência de relação jurídica entre a genitora e a instituição de ensino, bem como do débito protestado contra seu nome.
6. Reconhecida a inexistência do inadimplemento, configura dano moral in re ipsa o protesto da dívida escolar em nome da genitora/apelante, mormente porque, além de desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade. Pedido de dano moral deduzido contra a instituição de ensino julgado procedente.
7. O simples inadimplemento das parcelas escolares pelo genitor, na qualidade de responsável financeiro, não autoriza sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor da genitora (ex-companheira), em razão do protesto indevido promovido pela instituição de ensino, porquanto a hipótese não se amolda à responsabilidade civil por ato de terceiro, prevista no art. 932 do Código Civil. Pedido de dano moral deduzido contra o genitor julgado improcedente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.